Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-41.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700255-41.2020.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WISTER JUNIOR BRITO DE SOUZA FILHO, SKY BRASIL SERVICOS LTDA RECORRIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA, WISTER JUNIOR BRITO DE SOUZA FILHO DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre WISTER JUNIOR BRITO DE SOUZA e SKY BRASIL SERVIÇOS. Publique-se. Após, em face do pagamento do valor acordado, devolvam-se os autos à origem, para as providências cabíveis. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito